Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.
2. Agravo conhecido e provido.